Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução de título extrajudicial e deferiu penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome de terceiro (TERRACAP), vinculado a contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato com cláusula de alienação fiduciária; (ii) saber se há preclusão consumativa em relação à discussão sobre a impenhorabilidade do bem e legalidade da penhora. (iii) saber se há ilegitimidade ativa da credora (Poupex) por não ser parte do instrumento contratual com a proprietária do imóvel (TERRACAP);
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de impenhorabilidade e de validade da penhora já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não impugnadas por recurso próprio, atraindo a preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC). 4. A penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente válida, pois tais direitos possuem expressão econômica e não estão protegidos pela regra de impenhorabilidade do bem de família quando vinculados ao financiamento da própria construção da moradia (art. 3o, II, da Lei no 8.009/90). 5. A relação jurídica entre a credora e o agravante é válida, sendo este o devedor fiduciário e beneficiário direto do financiamento, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, quando vinculados a financiamento habitacional para construção da moradia do devedor. 2. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem e legalidade da penhora, quando já decidida e não recorrida, resta preclusa. 3. O devedor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pela dívida garantida com os direitos aquisitivos do imóvel.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 835, 838 e 844; Lei no 8.009/1990, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998267, AI 0705139-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 14.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1761922, AI 0726740-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2023, DJe 03.10.2023.